Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724000-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS contra a sentença de ID, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de conhecimento, em que pretendia revisar contrato de alienação fiduciária, julgou improcedente o pedido revisional, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do informado pelo apelante, não houve deferimento da gratuidade de justiça em seu favor na instância de origem. (ID 51031012) Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador